Tribunal: TJSP
Processo: 2265160-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em apurar ser o

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em apurar ser o caso da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, já que a agravante se enquadra no art. 3o, como prestadora de serviço, e os requerente no art. 2o, como mero consumidores.
4. Verossímil a alegação da parte autora, devendo incidir a norma contida no inciso VIII do art. 6o, do CDC.
IV. DISPOSITIVO:
5. Decisão mantida. Recurso improvido.